Tribunal: TJES
Processo: 5004984-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004984-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DUTRA DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM “HOME SUSP. ILHÉUS 143X136 NOGU REAL/OFW” NO ESTABELECIMENTO DA RÉ, EM 25/11/2021, PORÉM, NO MOMENTO DA MONTAGEM, IDENTIFICOU QUE FORA ENTREGUE PRODUTO DIVERSO, PORÉM CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL. ADUZ QUE EM 09/12/2021 COMPARECEU NO ESTABELECIMENTO DA RÉ PARA SOLICITAR A TROCA DOS PRODUTOS, O QUE FIZERAM MEDIANTE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PREÇO. AFIRMA QUE NA DATA PREVISTA PARA MONTAGEM, O NOVO MÓVEL APENAS LHE FOI ENTREGUE, SENDO INFORMADA QUE O SERVIÇO DE MONTAGEM NÃO ESTARIA INCLUSO, NEM O RECOLHIMENTO DO ANTIGO PRODUTO ADQUIRIDO.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR R$689,00 A PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS EM SUA RESIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
NO TOCANTE AO RECOLHIMENTO DO MÓVEL NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE ESSA É UMA OBRIGAÇÃO COMPETENTE À PARTE RÉ. JÁ EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, A AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ISSO POSTO, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
,
APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DETERMINAR QUE A PARTE RÉ RECOLHA O MÓVEL NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB SUAS EXPENSAS E
SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA AUTORA
.
MAN
TENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO
TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.